Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. CASO CONCRETO: PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. DESCABIDA A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE E A EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de condenação do Distrito Federal à obrigação de não efetuar cobranças de restituição de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que impôs a realização de descontos no contracheque da parte autora, tendo em vista a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos por erro operacional da Administração Pública, no período de 03/2016 a 08/2020.
3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
4. Observa-se que, no caso concreto, a parte autora não concorreu para a percepção do pagamento indevido da gratificação, e, ainda, comunicou o erro operacional à Administração Pública.
5. As circunstâncias do caso, os valores recebidos e os demais documentos dos autos revelam a ausência de má-fé do servidor público na situação em tela.
6. Verificado que a presente ação foi ajuizada em 18/05/2021, descabida a aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, pois, conforme a modulação de efeitos, a tese fixada somente deve atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ocorrida em 19/05/2021.
7. Com efeito, na situação em tela, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas em contexto, ainda que indevidas.
8. Nesse sentido: Acórdão 1428566, 07046835820198070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 12/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1415758, 07105730720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou os descontos no contracheque e a restituição dos valores recebidos pela parte autora a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, no período de 03/2016 a 08/2020; condenar o Distrito Federal na obrigação de não efetuar cobranças referentes a tais valores; bem como na obrigação de restituir, na forma simples, as quantias eventualmente descontadas a tal título, com correção monetária pela SELIC a partir da dedução de cada parcela, a qual já inclui os juros de mora (EC 113/2021).
10. Recurso conhecido e provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.